Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-90.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISA GONSALINA MENDES CORREA - CPF: 362.387.671-20 (RECORRIDO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA CIDADE DE POCONÉ EM 2014. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

2.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
ELISA GONSALINA MENDES CORREA,
postula indenização por danos morais, em razão de reiteradas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias
07, 08, 11 e 12 de maio de 2014
, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

3.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que toda a região onde reside ficou sem energia durante 03 (três) dias.

4.

Não foi colacionado aos autos qualquer número de protocolo de atendimento que comprove que o consumidor realizou reclamação por falha na prestação de serviço da empresa Recorrente no período mencionado na exordial.

5.

O fato é que a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias, protocolos de atendimento, produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte na produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6.

Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

7.

Sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para improcedência.

8.

Recurso conhecido e provido.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida ELISA GONSALINA MENDES CORREA, postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido,
refuta in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e, consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020